Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-53.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR AUSENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que constituição do devedor em mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme Súmula 72, do Superior Tribunal de Justiça. E, conquanto a mora decorrente do inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária seja ex re, tem-se que a busca e apreensão do bem somente é possível mediante a sua comprovação, por um dos meios determinados em lei: o protesto do título ou a notificação do devedor, por carta registrada com aviso de recebimento (Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, § 2o).
2. Para ser considerada válida, a notificação extrajudicial deve identificar o contrato gerador da dívida sem quaisquer divergências ou ambiguidades.
3. No caso, a notificação foi enviada para endereço diverso do constante da cédula de crédito bancário objeto dos autos, motivo pelo qual não resta configurada a mora.
4. Recurso conhecido e não provido.